Tribunal: TJDFT
Processo: 0035998-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO TRIENAL. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONSTRUTORA. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. O prazo prescricional para cobrança de valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem e taxa de contrato é de 3 (três) anos, conforme inteligência do art. 206, §3o, IV do CPC. Entendimento firmado no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1599511/SP e 1551956/SP. O prazo tem início na data em que finda o prazo para entrega do imóvel.
3. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores.
4. A resolução do contrato não afasta a incidência da cláusula penal compensatória de forma que, havendo rescisão por culpa da construtora, esta deve arcar com o pagamento da referida cláusula penal. Precedentes.
5. A cláusula penal compensatória não aceita qualquer indenização suplementar, pois tem como característica pré-fixar os danos decorrentes do inadimplemento total, compensando, assim, os danos. Inteligência dos arts. 410 e 416 do CC. Precedentes.
5.1. A cumulação de multa compensatória e lucros cessantes implica bis in idem.
6. Ocorrendo o distrato por culpa exclusiva das rés, emerge o direito de o adquirente exigir a devolução integral das quantias pagas, o que abrange a comissão de corretagem.
7. O termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da decisão que declarou a rescisão do contrato.
8. Recurso das rés conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.